Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o contrato de locação previu que, em caso de atraso no pagamento e procedimento judicial para cobrança de alugueres inadimplidos, serão devidos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito.
2. Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, que não participou do ajuste. (Acórdão 1220776,00219783920158070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4.12.2019, publicado no DJe: 16.12.2019).
3. A fixação de honorários é ato privativo do juiz, a quem cabe analisar as circunstâncias do caso concreto e fixar o valor adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte que se sagrou vitoriosa na lide, segundo os critérios dispostos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.